Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-83.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAYVIDSON CUNHA ALVES - CPF: 737.245.991-53 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA ILEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido DAYVIDSON CUNHA ALVES postula pela condenação da Recorrente AGEMED SAUDE S/A na obrigação de realizar procedimento cirúrgico “Luxações crônicas inveteradas e recidivantes - tratamento cirúrgico - em articulação escápulo-umeral e cintura escapular”, “Transferências musculares ao nível do ombro – tratamento cirúrgico”, “Pseudartroses e/ou osteotomias da cintura escapular – tratamento cirúrgico”, e “Artrotomia glenoumeral - tratamento cirúrgico”, bem como indenização por danos morais decorrente da negativa.

2.
Nos autos restou comprovado que o Médico Reinaldo Turra de Avila CRM-5039 solicitou fosse autorizado ao Recorrente o tratamento cirúrgico descrito na guia anexada ao ID n. 102676991.

3.
Sabe-se que o plano de saúde pode estabelecer em seus contratos apenas quais são as moléstias ofertadas na cobertura, contudo, não podem limitar o tipo de tratamento que será prescrito e os materiais a serem utilizados pelo médico especialista.

4.
No caso, a Recorrente negou em realizar o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico do Recorrido, contudo, sem apresentar qualquer justificativa hábil.

5.
Verifico que o Recurso da Recorrente tem a finalidade de afastar da obrigação de fazer, em razão da impossibilidade de cumprimento por força da liquidação extrajudicial da Recorrente.

6.
Pois bem, em que pese tenha sido declarada a liquidação extrajudicial da Recorrente e a sua impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer, entendo que a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos a ser avaliada pelo Juízo de origem, consequentemente, não cabendo essa análise pela Turma Recursal nessa oportunidade.

7.
Em relação a condenação em danos morais, entendo que restou configurado o ato ilícito praticado pela Recorrente ao negar cobertura aos procedimentos cirúrgicos ao qual o Recorrido deveria se submeter.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
No caso, excepcionalmente, entendo que os danos morais estão configurados, tendo em vista que o descumprimento contratual por parte da Recorrente não é ato isolado em relação a recorrida, a qual já suportou negativa para os procedimentos cirúrgicos, elevando-se a situação de angústia, frustração pela parte que de forma habitual é tolhida do direito a prestação de serviço contratado.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022